Tribunal: TJPA
Processo: 0832302-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832302-23.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0832302-23.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PODER DE POLÍCIA. COBRANÇA DE TAXA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA IMPETRANTE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO DECRETO Nº 2423/82. ESTABELECIMENTO POSSUI OS ALVARÁS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL, DENTRO DOS QUAIS ESTÃO LOCALIZADOS OS RESTAURANTES E LANCHONETES, INCLUÍDOS COMO OBJETO DA EMPRESA, PORTANTO ACOBERTADA PELA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO JÁ CONCEDIDA AO IMPETRANTE, NÃO CABENDO, PORTANTO, A COBRANÇA DE TAXA E NOVO ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador..........

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0832302-23.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
LÍDER
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando à Autoridade Coatora que se abstenha de fiscalizar, autuar ou impedir o livre
exercício da atividade da empresa Impetrante relativa a pretensão de lhe exigir pagamento de taxa para emissão de alvará de funcionamento dos seus “restaurantes e lanchonetes” ou em determinações legais ou regulamentares equivalentes. Custas pela Impetrada, isenta na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente
pagos pela parte Impetrante, se houver. Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Sentença sujeita a remessa necessária. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, narrando que a decisão apelada, que concedeu a segurança pleiteada, determinou que a autoridade coatora, consequentemente, o Estado do Pará se abstenha de fiscalizar, autuar ou impedir o livre exercício da atividade da empresa apelante, no que concerne a pretensão de lhe exigir pagamento de taxa para emissão de alvará de funcionamento de seus restaurantes e lanchonetes.

Defende o apelante a reforma da sentença, em razão da necessidade do exercício do poder de polícia administrativa. Aduziu ainda, a constitucionalidade da previsão de taxa em decorrência do Poder de Polícia pelos Órgãos de segurança pública. Alega a necessidade de fomento ao fundo de investimento de segurança pública. Ao final requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões. Id 9923223.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Id 10659152.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0832302-23.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a exordial, e concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de fiscalizar, autuar ou impedir o livre exercício da atividade da empresa apelada, relativa a exigir pagamento de taxas para emissão de alvará de funcionamento dos restaurantes e lanchonetes.

O apelante alega a necessidade do exercício do poder de polícia administrativa. Bem como, a constitucionalidade da previsão de taxa em decorrência do Poder de Polícia pelos Órgãos de segurança pública. Alega a necessidade de fomento ao fundo de investimento de segurança pública.

Sabe-se que o poder de polícia se destina a assegurar o bem-estar geral social, garantindo, através de proibições, concessões e apreensões o exercício de direitos individuais e coletivos.

Portanto, o Poder de Polícia consubstancia-se no conjunto de órgãos e serviços públicos destinados a fiscalizar, controlar e deter as atividades individuais que se mostrem contrarias à saúde, moralidade, sossego, higiene, segurança da sociedade em geral, objetivando evitar conflitos de direitos, ante ao interesse de toda a população.

Segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“Poder de Polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado” (MEIRELLES, 2002p. 127).

“O Poder de Polícia é, em suma, o conjunto de atribuições concedidas a Administração para disciplinar e restringir, em favor do interesse público adequando, direitos e liberdades individuais” (TÁCITO, 1975, apud MEIRELLES, 2002, p. 128).

Pois bem, a Constituição Federal, em seu art.
144 dispõe:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

A Constituição Estadual em seu art. 193, §1º também estabelece:

“
Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:

§ 1°. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas competências, estruturando suas carreiras e fixando direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho de seus integrantes.”

A lei Complementar Estadual nº. 022/94 estabelece em seu art. 5º, IX:

Art. 5°. São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de polícia
judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a
cautelar pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz
da criminalidade e da violência, além das seguintes:
IX – Exercer a fiscalização de jogos e diversões públicas, expedindo o
competente alvará, a seu critério, mediante o pagamento das taxas decorrentes do poder de polícia.

Pois bem, nestes termos, a lei Estadual nº. 6430/2001 estabeleceu de forma taxativa as atividades submetidas as taxas relativas ao poder de polícia, são elas:

“
2 – TAXAS RELATIVAS À POLÍCIA ADMINISTRATIVA.

2.1.1.3 – BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES DA CAPITAL (ANUAL)

2.1.1.3.1 – CLASSE A (ACIMA DE 50 CM2) – valor 74,91 UPF/Pa (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO).

2.3 – REGISTRO 2.3.3 – REFERENTE À SEÇÃO DE DIVERSÕES PÚBLICAS DA CAPITAL – valor 148,82 UPF – Pa (REGISTRO) 2.4.5 – VISTORIA (ANUAL) – valor 65,72 UPF / Pa (VISTORIAS)”

Considerando a necessidade de fiscalização, o Decreto nº. 2423/82 especificou as atividades sujeitas à fiscalização policial:

Art. 1º – Ficam sujeitas ao registro, licenciamento e fiscalização policial as
atividades de:

I – Diversões públicas;

II – Estabelecimento de hospedagem;

III – Fabrico, reparo, comércio, depósito e uso de produtos sujeitos ao controle policial;

IV – Serviços de vigilância e similares;

V – Investigações particulares;

VI – Serviços de embalsamento;

VII – Oficinas mecânicas e “ferro velho”;

VIII – Atividades autônomas não regulamentadas;

Art. 2º – Para os efeitos deste Decreto, consideram-se diversões públicas.

I – Locais de exibição cinematográfica, teatral ou musical;

II – Clubes, associações recreativas ou outros locais que mantenham ou não
jogos permitidos por lei;

III – Auditório, emissoras de rádio ou televisão;

IV – Empresas ou estabelecimento que exploram direta ou indiretamente, música ou gravação ao vivo;

V – Exposições em geral;

VI – Empresas que explorem jogos esportivos, luta de boxe e luta livre, corrida de veículos automotores e similares;

VII – Parques de diversões e circos.”

Conforme se observa, a atividade desenvolvida pela apelada não se enquadra nas hipóteses do decreto supramencionado, conforme se observa no contrato social da mesma, o qual estabelece como comércio varejista de produtos alimentícios em geral, incluindo eletrodomésticos, vestuários e utilidades, medicamentos e produtos farmacêuticos, materiais de informática, produtos alimentícios em geral, assistência técnica, telefonia, restaurantes e lanchonetes. ID 9923173.

Assim, conforme consta na sentença a quo, o apelado possui os alvarás necessários para o funcionamento dentro das especificações constantes do contrato social, dentro dos quais estão localizados os restaurantes e lanchonetes, incluídos como objeto da empresa, e desta forma está acobertada pela licença de funcionamento já concedida ao apelado, não cabendo, portanto, a cobrança de taxa e novo alvará de funcionamento referente aos setores de restaurante e lanchonete que funcionam dentro do estabelecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e julgo improcedente, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023